Tribunal: STF
Processo: RE 91014
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-07
Data de publicação: 1979-06-07

Ementa:
- FEPASA. Complementação de aposentadoria. Antigo empregado de cia. Paulista de Estradas de Ferro.
- O Plenário do STF. ao concluir, em 23.5.79, o julgamento do RE 90.125, decidiu por maioria de votos, manter sua orientação no sentido de que, mesmo com relação aos antigos empregados da Cia. Paulista de Estradas de Ferro, a competência para processar e julgar causas como a presente é da Justiça Estadual, e não da Justiça Trabalhista.
Recurso extraordinário conhecido e provido.